Tribunal: TJES
Processo: 5042620-65.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042620-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN XAMA DIAS e outros
RECORRIDO: ANDREIA LOUREIRO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS RELATIVOS AO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5042620-65.2023.8.08.0024

RECORRENTES: JEAN XAMÃ DIAS E CAUÃ DIAS

RECORRIDOS: ANDREIA LOUREIRO DOS SANTOS, ALEXSANDRO DUARTE DA SILVA, ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRABALHADORES E ESTUDANTES DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS RELATIVOS AO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso dos autores objetivando a aplicação da reparação por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se há danos morais em acidente de trânsito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Constatada a culpa exclusiva da parte recorrente pela ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, deve ser mantida a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos materiais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Mandado de segurança indeferido.

Tese de julgamento
: "1. A Teoria do Desvio Produtivo somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento”.

_________

Dispositivo relevante citado
: artigos art. 487, I do CPC.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MATERIAL, DANO MORAL ajuizada por
JEAN XAMÃ DIAS E CAUÃ DIAS
em face de
ANDREIA LOUREIRO DOS SANTOS, ALEXSANDRO DUARTE DA SILVA
, na qual a parte autora objetiva o recebimento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de acidente de trânsito (colisão traseira), o qual afirma ter ocorrido por culpa exclusiva do demandado.

A parte autora declarou no boletim de ocorrência que: “NA DATA DE HOJE (15/09/2023), POR VOLTA DAS 07:15 DA MANHÃ, NA AV. FERNANDO FERRARI, SENTIDO GOIABEIRAS - JARDIM DA PENHA, A CONDUTORA ANDRÉIA LOUREIRO COLIDIU NA TRASEIRO DO MEU VEÍCULO, COM O IMPACTO DA COLISÃO FAZENDO COM QUE O MEU VEÍCULO ATINGISSE A TRASEIRA DO VEÍCULO QUE ESTAVA A FRENTE, UM CHEVROLET CLASSIC (LSL1H40), ENVOLVENDO MAIS UM VEÍCULO QUE ESTAVA ATRÁS DE TODOS.

A parte requerida, em peça contestatória, declarou que: “Em determinado momento o veículo do requerente que estava à frente do veículo dos requeridos fez uma frenagem brusca e abrupta e mesmo a promovida dirigindo dentro do limite de velocidade permitido e mantendo uma distância segura a colisão foi inevitável”. Complementa que: “Os requeridos já possuem como seguradora a Empresa Protevix há aproximadamente 07 (sete) anos, pagando uma parcela de R$ 191,05 reais mensais, conforme cópia do termo de contratação em anexo e contrato e último comprovante de pagamento”. Diante do exposto, requer que a seguradora seja responsabilizada de forma solidária .

Encerrada a instrução foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11992566):

Julgo PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais formulado na inicial, para condenar a parte requerida ANDREIA LOUREIRO DOS SANTOS e ALEXSANDRO DUARTE DA SILVA a pagar a parte autora JEAN XAMA DIAS a quantia de R$ 6.570,00 (seis mil, quinhentos e setenta reais), referente ao pagamento do conserto de seu veículo, a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11992570), requerendo, somente, a condenação da requerida na reparação por danos morais.

Sem contrarrazões apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cumpre ressaltar que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrida no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao ocasionar o acidente em comento, pois não agiu com cautela e cuidado no trânsito, notadamente por ausência de distanciamento mínimo do veículo do recorrido, que se encontra à sua frente, provocando, desse modo, o abalroamento.

Por tais razões, constatada a culpa exclusiva da parte recorrente pela ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, deve ser mantida a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos materiais.

No entanto, em relação ao pedido de reforma para condenação em danos morais, entendo que estes não são cabíveis.

Não se pode olvidar que tal circunstância não isenta a parte autora, ora recorrente, quanto à demonstração do efetivo prejuízo de ordem moral sofrido em razão dos fatos narrados na inicial, o que não vislumbro nos autos.

Dessa forma, não se vislumbra, na hipótese, qualquer ofensa aos direitos da personalidade ou submissão a situação vexatória, capaz de ensejar dano moral indenizável aos recorrentes, mas mero aborrecimento do cotidiano.

Por fim, com o devido respeito à parte autora, anoto que a Teoria do Desvio Produtivo somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, contudo, fica suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)